Tribunal: TJES
Processo: 5003382-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003382-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA
AGRAVADO: ALESSANDRA BOTELHO FERREIRA GUIMARAES e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto pela
FUNDACAO RENOVA
no intuito de rever a r. Decisão (ID n. 1366241), do
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES,
que deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos autos da
AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DE N.º 0019645-67.2020.8.08.0048,
para que a Fundação Renova proceda o pagamento mensal de 01 (um salário mínimo) para cada um dos autores, devendo ser a parcela devida à primeira autora, acrescida de 20% para cada dependente.

Para tanto, em suas razões recursais, a Agravante alega, em suma, que é indispensável que os Agravados comprovassem que a atividade pesqueira por eles supostamente exercida teria sido impactada em virtude do rompimento da Barragem de Fundão, o que não ocorreu, visto que a região de Serra/ES não foi atingida por rejeitos.

Ressalta que a Deliberação nº 58/2017 do CIF não reconheceu, em momento algum, a existência de impactos em toda a região de Serra/ES, mas apenas em Nova Almeida, local jamais citado pelos Agravantes como utilizado para a realização da pesca.

Afirma, ainda, que a renda da família não é oriunda exclusivamente da pesca, eis que a Agravada possui um salão de beleza, além de realizarem serviços de frete e revenda de botijão de gás.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (Id n. 1387261).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 1485385).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 05 de Agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto pela
FUNDACAO RENOVA
no intuito de rever a r. Decisão (ID n. 1366241), do
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES,
que deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos autos da
AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DE N.º 0019645-67.2020.8.08.0048,
para que a Fundação Renova proceda o pagamento mensal de 01 (um salário mínimo) para cada um dos autores, devendo ser a parcela devida à primeira autora, acrescida de 20% para cada dependente.

Para tanto, em suas razões recursais, a Agravante alega, em suma, que é indispensável que os Agravados comprovassem que a atividade pesqueira por eles supostamente exercida teria sido impactada em virtude do rompimento da Barragem de Fundão, o que não ocorreu, visto que a região de Serra/ES não foi atingida por rejeitos.

Ressalta que a Deliberação nº 58/2017 do CIF não reconheceu, em momento algum, a existência de impactos em toda a região de Serra/ES, mas apenas em Nova Almeida, local jamais citado pelos Agravantes como utilizado para a realização da pesca.

Afirma, ainda, que a renda da família não é oriunda exclusivamente da pesca, eis que a Agravada possui um salão de beleza, além de realizarem serviços de frete e revenda de botijão de gás.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (Id n. 1387261).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 1485385).

É o relatório no essencial.

Conforme relatado, os agravados ajuizaram ação
com o intuito de obter o pagamento do auxílio emergencial mensal previsto no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelas requeridas junto ao Ministério Público Federal nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, que contemplou os pescadores profissionais da região com o pagamento mensal de um salário-mínimo, além de um adicional de 20% (vinte por cento) para cada dependente.

Para o recebimento do benefício, os pescadores devem comprovar o impedimento de exercer atividade laborativa por conta do evento danoso.

A princípio, a fim de demonstrar a condição de pescador profissional e demonstrar a probabilidade do direito, cabia aos agravados comprovar o comprometimento de sua renda; que esse comprometimento foi diretamente decorrente do rompimento da barragem; e que existia uma dependência financeira em relação a essa atividade interrompida.

No entanto, em que pese a alegação dos autores/agravados de que, na condição de pescadores profissionais, viram-se privados de seus meios de subsistência pelo dano ambiental decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, situada em Mariana/MG, de responsabilidade das requeridas, entendo que não restou caracterizada a verossimilhança de suas alegações.

Isto porque não restou comprovado que eles atuavam exclusivamente nas áreas atingidas pela contaminação, de modo que não se pode concluir que o dano ambiental ocorrido impossibilitou, de forma completa e integral, a atividade profissional por eles exercida.

Destaco: “
Deve ser afastado o pensionamento determinado na decisão agravada, se não há nos autos documentos capazes de demonstrar que o Recorrido está apto ao exercício da pesca profissional, e que, na época do rompimento da barragem em Mariana, efetivamente exercia a atividade pesqueira na região atingida pelo desastre ambiental, e ainda, que em razão do mesmo, perdeu sua única fonte de sustento
(...)” (TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº
0007889-23.2017.8.08.0030, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 05/12/2017, DJe 02/02/2018).

Dessa forma, a ação carece de maior dilação probatória, para efeito da efetiva determinação quanto a real veracidade dos fatos, mormente se a renda da família é oriunda exclusivamente da pesca.

E, segundo colhe-se da leitura da petição inicial da ação proposta na origem, os Agravados qualificaram-se como residente e domiciliado em Jardim Cantinho do Céu, Tropical, Serra/ES região não reconhecida como afetada pelo dano ambiental para efeito da incidência da regra do art. 374 do CPC/2015 (Não dependem de prova os fatos:
- notórios). Demandando prova, portanto.

Com efeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu como notórias as consequências do desastre ambiental de Mariana/MG com relação aos Municípios de Colatina, São Mateus e Linhares, todas localidades deste Estado nas quais restou comprovado que houve substancial modificação da rotina de vida dos munícipes, com interrupção de fornecimento de água e comprometimento das atividades econômicas, restando configurado, portanto,
ipso facto
, o dever de indenizar.

Em tal contexto, no que diz respeito à comprovação quanto aos danos individuais que os munícipes de outras localidades alegam haver sofrido como decorrência do desastre ambiental causado, além de sua respectiva extensão, como ocorre no caso vertente, revela-se aplicável a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que atribui
ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, inc. I, do CPC-2015.

A propósito do tema, confira-se:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ATIVIDADE PESQUEIRA. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS AGRAVADAS NO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL (PENSÃO) POR ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A ATIVIDADE PESQUEIRA NA REGIÃO AFETADA PELO DANO AMBIENTAL.
DECISÃO REFORMADA APENAS PARA DEFERIR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL E SUA EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6) Diante da natureza da origem dos danos alegados na petição originária deste recurso qual seja, ambiental a determinação da inversão do ônus da prova é medida autorizada pelo ordenamento pátrio. Por outro lado, está demonstrada a hipótese em que as peculiaridades da causa indicam que há impossibilidade ou excessiva dificuldade de se cumprir o encargo nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, já que a hipossuficiência do agravante é notória, conforme documentação acostada à inicial do processo originário (especialmente: comprovante de residência na localidade de Pontal do Ipiranga, em Linhares, uma das áreas afetadas), sendo possível a partir daí a referida inversão do ônus da prova em favor do recorrente.
Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso - deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória
. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a decisão impugnada, de modo a deferir a inversão do ônus da prova circunscrita à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas (ou seja, eventual dano individual do recorrente deverá ser por ele demonstrado nos termos do art. 373, I, do CPC). Outrossim, permanecem intactos os demais termos do decisum guerreado.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021). (Destaquei).

Observa-se que o acervo documental carreado pelos agravados, até aqui, não é capaz de, ao menos por ora, subsidiar um juízo de verossimilhança acerca da alegação de que realizaria exclusivamente atividade de pescador profissional em região afetada pelo dano ambiental, o que era de rigor, revelando-se temerário determinar, neste momento, o pagamento de verba mensal alimentar com caráter irrepetível.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso para
dar-lhe provimento.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL – fundação renova - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO da ATIVIDADE PESQUEIRA em exclusividade – REGIÃO AFETADA PELO DANO AMBIENTAL – necessidade de prova - recurso provido.

1 - O
s agravados ajuizaram ação
com o intuito de obter o pagamento do auxílio emergencial mensal previsto no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelas requeridas junto ao Ministério Público Federal nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, que contemplou os pescadores profissionais da região com o pagamento mensal de um salário-mínimo, além de um adicional de 20% (vinte por cento) para cada dependente.

2 - Para o recebimento do benefício, cabia aos agravados comprovar o comprometimento de sua renda, que esse comprometimento foi diretamente decorrente do rompimento da barragem e que existia uma dependência financeira em relação a essa atividade interrompida.

3 -
In casu
, não restou comprovado que eles atuavam exclusivamente nas áreas atingidas pela contaminação, de modo que não se pode concluir que o dano ambiental ocorrido impossibilitou, de forma completa e integral, a atividade profissional por eles exercida.

4 - Dessa forma, a ação carece de maior dilação probatória, para efeito da efetiva determinação quanto a real veracidade dos fatos.

5 - A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu como notórias as consequências do desastre ambiental de Mariana/MG com relação aos Municípios de Colatina, São Mateus e Linhares, todas localidades deste Estado nas quais restou comprovado que houve substancial modificação da rotina de vida dos munícipes, com interrupção de fornecimento de água e comprometimento das atividades econômicas, restando configurado, portanto,
ipso facto
, o dever de indenizar.

6 – No caso em tela, os Agravados qualificaram-se como residente e domiciliado em Jardim Cantinho do Céu, Tropical, Serra/ES região não reconhecida como afetada pelo dano ambiental para efeito da incidência da regra do art. 374 do CPC/2015. Demandando prova, portanto.

7 - Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.